Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: NÃO DEMONSTRADO O VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE JUSTIFIQUE A RESPECTIVA RETENÇÃO. FUNDO DE RESERVA: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. CLÁUSULA PENAL: MANTIDA A FIXAÇÃO DA MULTA À MÍNGUA DE RECURSO DA PARTE REQUERENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) adesão, em 1o.3.2014, a grupo de consórcio de automóvel administrado pelas requeridas; b) aduz a requerente que teria adquirido automóvel mediante financiamento bancário, em razão da demora em ser contemplada; c) alega que não possuiria condições financeiras de arcar com os custos do financiamento e do consórcio; d) assevera que teria realizado o pagamento de onze parcelas, no valor total de R$ 7.116,75; e) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais (R$ 7.116,75) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); f) recurso interposto pela requerida “Embracon Administradora de Consórcio Ltda” contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação solidária das requeridas à restituição da quantia de R$ 7.116,75, com abatimento de 30%, a título de cláusula penal).
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) a taxa de administração pactuada no momento da contratação foi de 22%, a qual deve ser cumprida, porquanto estaria prevista em contrato; b) a requerente não faria jus à restituição dos valores referentes ao fundo de reserva, uma vez que sua cota teria sido cancelada, o que teria contribuído para redução dos valores do fundo comum; c) seria devida a cláusula penal estipulada em contrato.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
IV. No caso concreto, são fatos incontroversos que: a) a contratação de consórcio em 1o.3.2014, com prazo de setenta e cinco meses; b) a consumidora pagou às requeridas o valor de R$ 7.116,75, e que desistiu do grupo consorcial antes do prazo de seu encerramento.
V. Nesse quadro fático-jurídico, é cabível a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio (STJ, 2a Seção, Rcl 12.836/BA, DJE 16/10/2013). A interferência do Poder Judiciário, para fins de decote/dedução do aludido percentual, somente se legitimaria se evidenciado o excesso frente aos vetores cobrados no mercado ou para se evitar percentual único que acarretasse onerosidade excessiva ao consumidor. Entretanto, a recorrente não obteve êxito em demonstrar o valor pago referente à taxa de administração pactuada, razão pela qual resulta indevida a pretendida retenção.
VI. Da mesma sorte, não desponta pertinência a retenção do fundo de reserva sem a devida comprovação do efetivo prejuízo, como no caso concreto. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1381510, DJE 09.11.2021.
VII. De outro ângulo, apesar de estipulada em contrato, a cláusula penal à parte consumidora desistente somente se legitimaria diante da comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Sendo assim, não demonstrado o suposto dano, a retenção seria inadequada. Todavia, à míngua de recurso da parte consumidora, é de se manter, no particular, a sentença.
VIII. Conforme Súmula 35 do STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”. Portanto, cabível a incidência de correção monetária a partir da data do último pagamento (20.1o.2015), nos moldes da sentença.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).